Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. VÍCIOS. AUSENTES. PROCEDIMENTO VÁLIDO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. RELATOS HARMÔNICOS E SEGUROS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste na análise de duas teses suscitadas pela defesa técnica: a nulidade do reconhecimento pessoal e a inadequada valoração da conduta social na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em Juízo e durante a fase de investigação não fragilizam e nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas ou vítima, quando, tal como neste caso, aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao apelante, não se verifica relevante dissonância que prejudique a adequada valoração da prova.
4. A consistência da prova oral produzida em estrita observância ao contraditório e a ampla defesa não deixa dúvida de que o acusado, previamente ajustado com seu comparsa, não identificado, anunciou o roubo sustentado por palavras e intimação, logrando êxito em seu intento.
5. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. Além do mais, no caso dos autos, não consta nenhum indicativo de que o motorista e o cobrador tivessem motivos para incriminar um inocente, tampouco de que possuíssem desavença de ordem particular com o acusado, capazes de macular ou colocar em dúvida a sua palavra.
6. No caso concreto, diferente do que alega a defesa técnica, não é possível, em primeiro lugar, dizer que a descrição do acusado, fornecida pelo motorista e pelo cobrador, teria sido genérica; e, em segundo lugar, não merece guarida a tese de que as fotografias colocadas ao lado da imagem do apelante apresentavam pessoas completamente diferentes.
7. A lei preceitua que as pessoas, e por extensão as fotografias, colocadas ao lado do suspeito (ou de sua foto), dentro do possível, ostentem qualquer semelhança, ou seja, não se exige que tais pessoas guardem integral semelhança com o acusado, o que, aliás, inviabilizaria a realização do procedimento na maioria dos casos.
8. Os depoimentos colhidos no ambiente seguro do contraditório judicial, em harmonia e coerência, quanto aos elementos essenciais, com as declarações extrajudiciais, confirmando o reconhecimento realizado por fotografia na fase pré-processual, autorizam e sustentam o decreto condenatório, sobretudo porque inexistente qualquer vício no referido ato de reconhecimento.
9. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e improvido.